Tribunal: CARF
Processo: 16327.900457/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900457/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.442 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROCEDÊNCIA
Comprovada a existência de direito creditório em favor do contribuinte, deve o
pedido de compensação ser procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, de forma a reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 416.828,09 e homologar as compensações vinculadas até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 56-63 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 16-41.680, da 8a Turma da DRJ/SP1 (fls. 50-51), em sessão realizada em 30 de
outubro de 2012, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 2-4 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório pleiteado pelo Manifestante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900457/2008-39
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900457/2008-39

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI), DRJ e Recurso
Voluntário (RV)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório da Resolução
da 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF, de n° 1802-000.635, de 04 de
março de 2015, às fls. 429-431.

Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo/SP, que manteve a negativa de homologação em relação a
declaração de compensação apresentada pela Contribuinte, nos mesmos termos que já
havia decidido anteriormente a Delegacia de origem.
Os fatos que deram origem ao presente processo estão assim descritos no
relatório da decisão recorrida, Acórdão no 1641.680, às fls. 50/51:
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a
Declaração de Compensação de fls. 39/44 (PER/DCOMP no
16438.42210.281103.1.3.042924),
na
qual
declara
a
compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a
maior de CSLL (cód. receita 2469) relativo ao período de
apuração encerrado em 31/05/2003.
Pelo Despacho Decisório de fls. 21 o contribuinte foi
cientificado, em 21/05/2008 (fls. 48), de que “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Por
essa razão, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito
indevidamente compensado (principal: R$ 346.121,42).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 20/06/2008 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02/04, alegando que
preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o
recolhimento efetuado mediante o DARF indicado foi vinculado
integralmente para a quitação de um débito, quando na verdade
trata-se de pagamento a maior. Informa que já procedeu a
retificação da DCTF e requer seja reconhecido o seu direito à
compensação.
Como já mencionado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP manteve a negativa em relação à compensação, expressando suas conclusões
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não
logra comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve
pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900457/2008-39

Inconformada com essa decisão, da qual foi considerada cientificada em
13/12/2012, a Contribuinte apresentou em 10/01/2013 o recurso voluntário de fls. 56 a
63, com os argumentos descritos abaixo:
- a não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em
referência, decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro do
Recorrente, qual seja, a entrega de DCTF original sem a contemplação do valor do
crédito;
- o mero erro formal no preenchimento da DCTF não pode dar causa ao
indeferimento do pedido de compensação, tendo em vista a existência do crédito;
- o crédito em questão teve origem no recolhimento de maio de 2003, tendo
em vista que o Recorrente efetuou o recolhimento de CSLL para o período no montante
de R$ 626.160,83 (doc. 05), quando o montante efetivamente apurado foi de R$
209.332,74, conforme DIPJ (doc. 06);
- a diferença entre o valor recolhido (doc. 07) e o efetivamente devido (doc.
08) deve-se ao reprocessamento da base de cálculo desse tributo, conforme demonstrado
no quadro a seguir (quadro constante do recurso).
A partir do quadro acima referido, a Contribuinte informa que
está apresentando os seguintes esclarecimentos para uma melhor
compreensão das razões que deram causa ao reprocessamento da
base de cálculo da CSLL:
1) MTM SWAP (8.1.5.80.006 TVM Ajuste Negativo ao Valor
de Mercado) Houve um equívoco quanto ao valor dessa despesa
para o mês de maio/2003. Isso porque, no cálculo inicial foi
considerado o montante de R$ 41.532.946,37, que se referia à
despesa acumulada de cinco meses, conforme se verifica no
quadro abaixo e no Livro Razão de cada um dos meses (doc.
09):

Todavia, o correto para o mês de maio/2003 seria considerar
somente o valor de despesa desse mês, qual seja, R$
2.720.608,01, conforme se verifica no Livro Razão do período de
01/05/2003 a 31/05/2003, na rubrica # 8.1.5.50.11.2.015 MTM
SWAP, p. 422 (doc. 10).
Dessa forma, no cálculo reprocessado, houve a devida
retificação, considerando-se somente o montante de R$
2.720.608,01.
2) OUTRAS REVERSÕES No cálculo original do tributo, o
Recorrente deixou de excluir o montante de R$ 55.616,66 a título
de outras reversões. No entanto, conforme disposto no art.7°,
inciso IV c/c art. 49 da IN SRF n° 93/97, a reversão de saldo de
provisões anteriormente constituídas não integram a base de
cálculo da CSL.
Assim, no cálculo reprocessado, o montante de R$ 55.616,66,
demonstrado no Livro Razão do período de 01/05/2003 a
31/05/2003 na rubrica contábil # 7.19.90.99.1.025 Reversões de
Despesas Administrativas, p. 408 (doc. 10), foi excluído da base
de cálculo da CSL.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900457/2008-39

3) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO
PREJUÍZO No cálculo original, o Recorrente não considerou o
montante de R$ 930.719,12 a título de exclusão de recuperação
de créditos baixados como prejuízo. Contudo, nos termos art.7°,
inciso III c/c art. 49 da IN SRF n° 93/97, as recuperações de
créditos que não representem ingressos de novas receitas não
integram a base de cálculo da CSL.
Desse modo, no cálculo reprocessado, o montante de R$
930.719,12, demonstrado no Livro Razão do período de
01/05/2003
a
31/05/2003
na
rubrica
contábil
#
7.1.9.20.10.1.01.2 Recuperação de Créditos Baixados como
prejuízo, p. 406 (doc. 10), foi excluído da base de cálculo da
CSL.
4) OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS O montante de R$
44.612,10, referente a outras rendas operacionais, não foi
considerado no cálculo original, mas foi incluído para fins de
apuração da base reprocessada. Referido valor pode ser
verificado no Livro Razão do período de 01/05/2003 a
31/05/2003 (doe. 10), nas seguintes rubricas contábeis (p.p. 410
a 413):

Portanto, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que o
Recorrente efetuou recolhimento a maior de CSL, o qual deu origem ao
crédito pleiteado.
Assim, em observância ao princípio da verdade material, as provas trazidas
aos autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento indevido e o
mero erro no preenchimento da DCTF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Conselho de
Contribuintes) também privilegia o princípio da verdade material em
detrimento de erros de preenchimento das declarações.

II. Resolução CARF e Despacho de Diligência
3. Em análise aos Autos, a 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento
do CARF entendeu ser o caso de converter o julgamento em diligência. O motivo da emissão da
Resolução foi o de que no sistema atual não há a possibilidade de apresentar documentação
comprobatória conjuntamente com a declaração de compensação, ficando a cargo do fisco
requerer tais provas quando entender que o deve. No caso em questão, não houve qualquer
manifestação da Autoridade fiscal. Além disto, há motivos que justifiquem a necessidade de
esclarecimento sobre a eventual existência de direito creditório. Nesse sentido, foi o julgamento
convertido em diligência, nos seguintes termos (fls. 433-434):

Para verificar se houve ou não o alegado pagamento a maior, é preciso
averiguar qual é efetivamente o valor do débito de CSLL/estimativa de maio/2003, e
também qual o reflexo do eventual excedente mensal no ajuste anual da referida
contribuição social.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900457/2008-39

Para tanto, é necessário que a Delegacia de origem, mediante análise da
DIPJ, das demais informações também constantes dos sistemas eletrônicos da própria
Receita Federal (DCTF, SINAL, DIRF, etc.), dos documentos e esclarecimentos
apresentados pela Recorrente, e ainda de outros elementos que se entender relevantes:
1) verifique e informe: o valor do débito da estimativa de CSLL de
maio/2003, e qual o reflexo do excedente mensal (caso ele seja confirmado) no ajuste
anual da referida contribuição social;
2) apresente relatório circunstanciado esclarecendo se houve pagamento a
maior de CSLL, seja em relação à estimativa mensal, seja em relação ao ajuste anual, e,
se for o caso, qual o valor do excedente;
3) cientifique a Contribuinte deste relatório, para que ela possa se manifestar
no prazo de 30 dias.

4. No Despacho de Diligência, o fiscal constatou que houve o Recolhimento de
valor a maior de R$ 416.828,09 para a estimativa de maio de 2003, como alegado pelo
Contribuinte, mais um adicional de R$ 6.103,13. Entretanto, o valor completo da estimativa,
devido mais o “a maior”, foi computado para o ajuste anual, o que teria anulado, portanto, o
crédito pleiteado. Assim se manifestou o Agente fiscal: “Sendo assim, os valores mostrados no
quadro 01 devem ser mantidos em cobrança tendo em vista que o direito creditório que se
pretendia utilizar na compensação desses débitos se encontra comprometido no abatimento de
parcela do ajuste anual da CSLL de 2003.”.

III. Manifestação do Contribuinte acerca do Despacho de Diligência
5. O Contribuinte alega que, como demonstrado, foi efetuado pagamento
equivocado a maior na estimativa de maio de 2003. O valor a ser pago deveria ser de R$
209.332,74, mas foi recolhido o montante de R$ 626.160,83. Para regularizar a situação, houve,
inclusive, a retificação da DCTF. Explica quais seriam os equívocos cometidos, e quais foram os
valores que foram retificados.
6. Alega ainda que não pairam dúvidas sobre o crédito, pois antecipou a quantia
de R$ 1.697,871,31 para pagamento de estimativas da CSLL, além de compensação no valor de
R$ 422.931,22. Sendo o valor total da CSLL do ano o montante de R$ 3.586.351,10, então
faltaria pagar no ajuste anual R$ 1.465.548,57.
7. No pagamento do ajuste anual, o valor pago no DARF foi de R$
1.882.376,66, sobrando assim o valor de 416.828,09 em direito creditório.
8. É o relatório.

Voto
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900457/2008-39

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade já foram analisadas
na Resolução da 2a Turma Especial (fl. 432), não há de se abordar tais pressupostos novamente.
A manifestação sobre o Despacho de Diligência foi apresentado dentro de 30 dias depois da
intimação do Contribuinte (fls. 470-472), respeitado, portanto, o prazo concedido na citada
Resolução (fl. 434).

V. Análise das alegações e dos dados
10. Da análise dos Autos, conclui-se que a questão tem como ponto central de
discussão os valores que compõem o pagamento das obrigações do ano de 2003. Ou seja, o
quanto foi antecipado a título de estimativas e o quanto foi pago em virtude do ajuste anual, o
que resultará na demonstração da existência ou não do crédito em favor do Contribuinte. Entre o
Despacho de Diligência e a Manifestação do Contribuinte há divergência e, por este motivo, faz-
se necessário a transcrição e consequente comparação entre as tabelas apresentadas.
Primeiramente as do Despacho (fl. 466) e então a da Manifestação (fl. 481). Ressalta-se que
apenas a parte que interessa para a análise da tabela do Contribuinte será colacionada.

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900457/2008-39

11. Antes de adentrar na questão dos números, cumpre estabelecer alguns
parâmetros. O Primeiro diz respeito ao fato de que a Autoridade fiscal afirma que o valor
recolhido a maior seria de R$ 416.828,09 (fl. 466). Este mesmo valor é reconhecido pelo
Contribuinte (fl. 482). Segundo, a Autoridade Fiscal reconhece o pagamento do valor de R$
1.882.376,66, referente ao ajuste anual (fl. 466). Terceiro, ainda que em determinados momentos
as manifestações do Contribuinte pudessem recair em divergência de fundamentos, entende-se
que, com base no Princípio da Verdade Material e no fato de que a lide se concentra em
divergências numéricas, o que pode ser resolvido objetivamente, portanto, sem digressões
interpretativas, deve o mérito do processo ser julgado.
12. Indo direto ao ponto, a diferença entre as duas tabelas se dá em relação aos
valores relativos às compensações. Enquanto na tabela do Despacho não consta nenhuma
compensação, a tabela do Contribuinte indica quatro compensações, que somadas consistiriam
no valor de R$ 422.931,22. Tais compensações, segundo o Contribuinte (fl. 480, Rodapé), foram
objeto da PER/DCOMP no 39622.15093.281103.1.3.04-3495, discutida no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) n° 16327.900601/2008-37. Sendo que o processo foi julgado
procedente em favor do Sujeito Passivo. O PAF indicado corresponde e foi efetivamente julgado
em favor do Recorrente. Cópia da PER/DCOMP indicada foi juntada aos Autos (fls. 518-529).
Tal declaração de compensação realmente demonstra os valores lá apontados (fls. 522-523/526-
527), entretanto, o primeiro valor, apontado na tabela como R$ 74.178,54, consta na declaração
como R$ 70.119,44. A diferença, no valor de R$ 4.059,10, segundo o Requerente, teria sido
paga por meio de DARF (fl. 536).
13. De todos os fatos e provas apresentados até o momento, percebe-se que os
argumentos do Contribuinte são procedentes, para tanto se constitui tabela, de forma a concluir
sobre o caso.
Ano-base 2003
CSLL sobre a base de cálculo – 9%
3.586.351,10
(-) CSLL pagamento estimativas
(1.281.043,22)
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.442 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900457/2008-39

(-) CSLL maio/2003
(416.828,09)
(-) CSLL extinta compensação
(422.931,22)
(-) CSLL pagamento ajuste anual
(1.882.376,66)
CSLL a pagar
(416.828,09)

14. Tendo em vista a compilação dos dados na tabela, chega-se a conclusão que o
Contribuinte tem direito ao crédito no montante de R$ 416.828,09.

VI. Conclusão
15. Diante do exposto, voto para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, de forma a reconhecer o crédito no valor de R$ 416.828,09 em favor do
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital